Tribunal: TJDFT
Processo: 0723163-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. PERICULOSIDADE. ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão da 2a Vara Criminal de Samambaia que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada nos autos do processo no 0703820-16.2025.8.07.0009.
2. A defesa alegou ausência dos requisitos para a manutenção da custódia, excesso de prazo na prisão, sustentando que o paciente está preso há mais de 87 dias sem oferecimento de denúncia, além de possuir condições pessoais favoráveis e filhos menores, um deles com deficiência.
3. Requereu a revogação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente ou se é possível a substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi decretada com base no CPP, arts. 312 e 313, diante da gravidade concreta dos crimes imputados (furto qualificado e associação criminosa), com pena máxima superior a 4 anos.
6. O paciente possui histórico de envolvimento em crimes patrimoniais no Brasil (DF e RJ) e no exterior (Peru), com registros de prisões anteriores e investigações em curso, o que evidencia periculosidade e risco à ordem pública.
7. A decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos e relatórios policiais.
8. A alegação de excesso de prazo foi afastada, pois o processo tramita de forma regular, com oferecimento de denúncia e julgamento recente de conflito de competência, não havendo inércia do Juízo de origem e, por conseguinte, constrangimento ilegal.
9. A justificativa de necessidade de liberdade para cuidar dos filhos menores foi considerada improcedente, pois a mãe das crianças teve a prisão convertida em domiciliar para esse fim.
10. A ausência de comprovação documental das condições pessoais alegadas (residência fixa, atividade lícita) também contribuiu para a manutenção da prisão.
11. A concessão da liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido improcedente. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria, gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.
2. O excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade e da complexidade do caso, não se configurando constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente.
3. A existência de filhos menores não justifica, por si só, a revogação da prisão preventiva, especialmente quando outro responsável já se encontra em prisão domiciliar para prestar os cuidados necessários.”